Tribunal: TJMT
Processo: 1015658-90.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015658-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANAINA MIRANDA ALMEIDA SANTOS - CPF: 021.979.801-06 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015658-90
.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JANAINA MIRANDA ALMEIDA SANTOS
.

Recorrida: LATAM AIRLINES GROUP
S.A.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso em voo operado pela companhia aérea LATAM. A passageira havia adquirido bilhete com previsão de chegada em Florianópolis/SC às 09h45 do dia 24/02/2025, mas o voo chegou ao destino somente às 16h10, com atraso de cerca de seis horas. A empresa aérea alegou que a alteração decorreu de manutenção não programada da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o atraso de voo por motivo de manutenção não programada da aeronave caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atraso significativo do voo, ainda que por manutenção técnica não programada, configura falha na prestação do serviço, pois impede o cumprimento do contrato de transporte conforme contratado.

4.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção da aeronave, salvo demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu.

5.

O dano moral decorrente do atraso prolongado do voo independe de prova específica, sendo presumido pelo desconforto, frustração e transtornos vivenciados pelo consumidor, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada.

6.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização atende ao princípio da razoabilidade e possui caráter pedagógico, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção não programada de aeronave não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo atraso do voo.

2.

O atraso de voo por período superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo.

3.

A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração do atraso e os transtornos causados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1036503-22.2020.8.11.0001, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 12.07.2022, DJE 14.07.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter adquirido passagem aérea junto à parte ré, com destino de Cuiabá/MT a Florianópolis/SC. Sustenta que o voo inicialmente estava previsto para chegar ao destino às 9h45 do dia 24 de fevereiro de 2025, mas que, posteriormente, sofreu alteração, vindo a aterrissar apenas às 16h10 do mesmo dia, ocasionando um atraso de aproximadamente seis horas.

A recorrida confirma que o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção da aeronave não programada.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela manutenção da aeronave, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original e o atraso de 6 (seis) horas para chegada ao destino final, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
condenar a promovida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025